Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DE R$ 1.000,00. ALTERAÇÃO EM RÉPLICA. VEDADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FIXAÇÃO DA VERBA DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por DEBORAH STEPHANNY BATISTA MESQUITA e CASSIO THITO ALVARES DE CASTRO, que advogam em causa própria, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
3. Nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n.o 0759135-18.2019.8.07.0016 (ID de origem 126928058), o Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão, a qual é objeto de insurgência dos agravantes: “Embora o nobre causídico tenha peticionado nos autos para que fossem juntados os gastos hospitalares, com o intuito de se atribuir novo valor à causa, tenho que o referido pleito somente poderia ter sido deferido até o saneamento do processo, se houvesse a concordância do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos. Além disso, os custos obtidos no tratamento do exequente extrapolaram, em muito, o teto de alçada dos Juizados Fazendários, motivo pelo qual, caso houvesse a alteração no valor da causa, este Juízo seria incompetente para processar e julgar o presente feito. Dessa forma, rejeito a impugnação do exequente e homologo os cálculos da contadoria. Preclusa a decisão, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor em nome do credor. Intime-se”.
4. Nas razões do recurso, os agravantes relatam que defenderam os interesses do Sr. Gilson Vieira Filho, pleiteando que o agravado arcasse com as despesas de manutenção em UTI de hospital privado, ante a inexistência de vagas no sistema público. Aduzem que, inicialmente, atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pois alegam que se não podiam mensurar os gastos médicos em leito de UTI.
5. Afirmam que, no entanto, o Sr. Gilson faleceu antes da prolação da sentença de mérito e que o espólio teve acesso à conta hospitalar, no importe de R$ 794.255,89 (setecentos e noventa e quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Asseveram que a Contadoria Judicial inicialmente teria calculado as verbas honorárias com base no valor total da conta hospitalar. Contudo, o Juízo de primeiro grau, posteriormente, teria determinado que os cálculos incidissem sobre o valor da causa - R$ 1.000,00 (mil reais). Pedem a reforma da decisão, a fim de que o cálculo dos honorários tenha como base 15% (quinze por cento) do valor da causa, o qual teria sido corrigido antes da sentença e não teria sido impugnado pelo agravado.
6. Contrarrazões ao ID 37618247
7. No mérito, entendo que razão não assiste aos agravantes. O artigo 329, I, do CPC, assevera que, até a citação, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; o inciso II, por sua vez, dispõe que, até o saneamento do processo, o autor poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
8. Conforme se observa dos autos do processo de referência, as citadas previsões legais não estão presentes no caso, pois não houve aditamento da inicial antes da citação e tampouco até o saneamento do processo. A alegação de que a atualização do valor da causa ocorreu antes da sentença não se sustenta, pois está em flagrante contradição ao que dispõe o Código de Processo Civil, isso porque não há previsão legal para correção do valor da causa na hipótese defendida pelos agravantes (em réplica). Além disso, não houve consentimento do agravado e, ainda que houvesse, conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau, o respectivo juizado especial seria absolutamente incompetente para o processamento e julgamento do feito, pois o valor da causa de R$ 794.255,89 ultrapassaria o valor de alçada (artigo 2o, da Lei n.o 12.153, de 22.12.2009).
9. Assim, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada, o cálculo da verba honorária deve observar o valor atribuído à causa, pois essa referência não foi retificada pelos agravantes a tempo e modo. Por fim, a insurgência a respeito da fixação dos honorários advocatícios foi definitivamente resolvida pelo acórdão de ID 95931445, cujo trânsito em julgado foi certificado ao ID 117148847.
10. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais.